Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação. Pena-base: Fração.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas, policiais foram ao local indicado, que estava com o portão aberto, e, ainda do lado de fora do imóvel, viram usuário, que confirmou que comprou a droga do réu, e esse manipulando porção de crack -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.

2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

3 - Se as provas – depoimentos de policiais corroborados pela apreensão de droga, fracionada em pequenas porções -, somadas às declarações de usuário que disse ter adquirido drogas do réu, dão a certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, não é caso de absolver o réu ou desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

5 - Apelação não provida.